Tribunal: TJMT
Processo: 1007594-36.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007594-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), DAICI DE FIGUEIREDO - CPF: 594.457.341-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO INCONTROVERSO – NECESSIDADE – ARTIGO 525, § § 4º E 5º DO CPC –
ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PATAMAR RAZOÁVEL – DECISÃO EM PARTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o artigo 525, §4º do CPC, em se tratando de cumprimento de sentença, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior a resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4º, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Entretanto,
a luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso, como é o caso dos autos.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, nos autos da Ação Cível em Cumprimento de Sentença nº 0018168-22.2015.8.11.0041, ajuizada por
DAICI DE FIGUEIREDO,
que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 4º e § 5º do Código de Processo Civil.

Consta que opostos embargos de declaração, aqueles foram rejeitados (Id. 53109553 dos autos de origem).

Aduz a agravante que a decisão recorrida
“não foi pronunciada de maneira acertada, tendo sido sustentada em fatos dissociados da realidade, ferindo os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório”
(sic).

Destaca que
“trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente pleiteia a execução de multa astreintes no importe de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), e R$ 18.498,74 (dezoito mil e quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), relativo à restituição do fator moderador, e R$ 19.849,74 (dezenove mil oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos), relativos aos honorários advocatícios”
(sic).

Afirma que
“a Impugnação ao Cumprimento de Sentença comprova claramente que não houve cobrança de FATOR MODERADOR no procedimento médico de NEOPLASIA MALÍGNA DE MAMA, inexistindo qualquer quantia a serem ressarcidos”
(sic).

Assevera que
“igualmente, foi demonstrado a inexistência de descumprimento da liminar deferida, o que não justifica cobrança de qualquer multa astreintes, impugnando a totalidade dos valores requeridos pela agravada”
(sic).

Ressalta que
“a Impugnação ao Cumprimento de Sentença foi rejeitada liminarmente por estarem ausentes planilha de cálculo por parte da agravante do valor controvertido do cálculo apresentado pela agravada”
(sic). E, anota que
“inexiste valores incontroversos para que a agravante apresentasse qualquer planilha de cálculo”
(sic).

Entende, portanto, que
“a decisão apresenta premissa equivocada ao rejeitar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, eis que fundamentou na necessidade de planilha de cálculo que sequer deva existir por se tratar de IMPUGNAÇÃO DO VALOR TOTAL da condenação”
(sic).

Diz que diante da manutenção da decisão, por meio dos embargos declaratórios, no que diz respeito à impugnação ao cumprimento de sentença, pretende que a decisão seja modificada nesta Corte,
“para rejeitar aplicação de Multa Astreintes, e da restituição do fator moderador”
(sic).

Discorre que a decisão judicial foi devidamente cumprida pela agravante, não havendo motivos para a cobrança de astreintes. Além do que, alega falta de razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa e do seu valor, caracterizando enriquecimento ilícito da parte agravada.

Argumenta que
“o valor da astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser revisto mediante a verificação de insuficiência ou excessividade, sem que isso importe no revolvimento das provas, inclusive”
(sic).

No que concerne ao “fator moderador”, sustenta que este,
“referente ao tratamento de neoplasia maligna de mama, foi custeado e autorizado pelo agravante, contudo os valores referentes ao fator moderador de outras patologias foram devidamente cobrada, vez que tais cobranças são legalmente amparadas no ordenamento jurídico pátrio”
(sic).

Firme nestes argumentos, alegando a presença dos pressupostos legais, requer a concessão do efeito suspensivo recursal até o julgamento final do recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma integral da decisão objurgada
“para tão somente afastar, ou minorar o valor da multa astreinte requerido pelo agravado, e afastar qualquer restituição do “fator moderador”, vez que os valores cobrados não se referem ao tratamento de câncer de mama”
(sic).

Preparo recursal recolhido (Id. 85994527).

A tutela recursal foi
in
deferida
por mim, em 28/05/2021, conforme Id. 88706966.

Contraminuta ofertada no Id. 91879963, onde a agravada alega, preliminarmente, que o agravante pretende rediscutir matérias já alcançadas por coisa julgada material e que pagamento da condenação deverá ser efetivada na forma do julgamento proferido, já alcançado pelo trânsito em julgado. Sustenta que o agravante descumpriu a liminar e manteve a cobrança dos valores relativos à fator moderador durante todo o tratamento da agravada, violando a ordem judicial, incidindo, dessa forma, a multa deferida em liminar e mantida no mérito da sentença e acórdão posterior.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do feito.

Na ação de origem, a parte executada, ora agravante,
devidamente intimada, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando a inexigibilidade do título e, subsidiariamente, a minoração do valor da multa astreinte; bem como alegou o excesso de execução.

A magistrada singular rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença com os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de
Cumprimento de Sentença
ajuizado por
Daici de Figueiredo
em desfavor do
UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
, onde o exequente visa o recebimento da quantia de R$ 218.348,48 (duzentos e dezoito mil trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

Primeiro, verifica-se que o cumprimento de sentença se encontra instruído com os documentos necessários, conforme art. 798, do Código de Processo Civil.

Dispõe o art. 525, § 1º, § 4º e § 5º, do Código de Processo Civil:

Art. 525.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I – falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II – ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV – penhora incorreta ou avaliação errônea

V – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

(...)

§ 4º Quanto o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º
Na hipótese do § 4º, não apontando o valor correto ou não apresentando o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada
, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Primeiro, no tocante à alegação de inexigibilidade do título ou inexistência de fator moderador a ser calculado, em que pese os argumentos utilizados pela parte autora, percebe-se que não merecem acolhimento, tendo em vista a comprovação da parte autora no descumprimento da tutela de urgência deferida anteriormente, sendo a sentença confirmada pelos Tribunais Superiores.

No mais, observa-se que o executado alega a existência de excesso na execução, no entanto, não apontou o valor correto ou acostou o demonstrativo do débito.

Diante do exposto, considerando e a inexistência de apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo exposto pelo exequente,
REJEITO
liminarmente a impugnação, nos termos do art. 525, § 4º e § 5º do Código de Processo Civil.

Intime-se
a parte exequente para,
no prazo de 05 (cinco) dias
, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação,
certifique-se
e
voltem-me
os autos conclusos.”
(Id. 47612508 dos autos de origem)

O agravante refuta os termos
do decisum
,
afirmando que a multa astreinte executada é excessiva e desproporcional e que

não houve cobrança de fator moderador no procedimento médico pleiteado pela agravada, inexistindo qualquer quantia a ser ressarcida, bem como que não apresentou planilha de cálculo, porquanto não há qualquer valor a ser ressarcido.

Por sua vez, a agravada, em sede de contrarrazões, sustenta, preliminarmente,
que o agravante pretende rediscutir matérias já alcançadas por coisa julgada material e que o pagamento da condenação deverá ser efetivado na forma do julgamento proferido, já alcançado pelo trânsito em julgado.

Afirma que o agravante descumpriu a liminar e manteve a cobrança dos valores relativos à fator moderador durante todo o tratamento da agravada, violando a ordem judicial, de modo que devida a multa aplicada por descumprimento da ordem judicial.

Pois bem. Quanto a preliminar de coisa julgada material arguida em sede de contrarrazões, verifico que esta se confunde com o mérito do presente agravo, o qual passo a analisá-lo.

Esclareço que a sentença em execução julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

“Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

a Ação de Revisão contratual c/c declaração de Nulidade de Cláusulas Abusivas c/c Repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por Daici de Figueiredo em face de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e
torno definitiva a tutela antecipada concedida às folhas 267/268 que determinou à requerida a suspensão da cobrança do “fator moderador
” nas faturas da requerente e garanta a cobertura à autora no tratamento da neoplasia maligna da mama, autorizando e custeando o tratamento quimioterápico, seus medicamentos, exames e demais procedimentos, referente a patologia da requerente, além de outras prescrições médicas, na quantidade e pelo prazo que se fizerem necessários para fazer frente à sua enfermidade, determinando que seja procedido a cobrança tão somente no valor contratado, com os reajustes da ANS,
devolvendo os valores cobrados a título de fator moderador, na forma simples, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da sentença.
Condeno ainda, e ré ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.”

O recurso interposto pela operadora do plano de saúde foi provido parcialmente, sob a Relatoria Desa. Maria Helena Garglione Póvoas, consoante excerto:

“Diante das considerações dou provimento parcial ao recurso
apenas para considerar válida a cláusula contratual que prevê a possibilidade de reajuste contratual em decorrência da faixa etária do consumidor
, já que está em consonância com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior,
no mais,

mantenho os termos da sentença recorrida
.”
(grifei)

Assim, tanto a sentença de origem quanto o acórdão citado reconheceram a ilegalidade da cobrança de valores a título de “fator moderador”, determinando-se a abstenção de futuras cobranças, como também a devolução dos valores cobrados indevidamente a tal título, nascendo aí a obrigação principal tratada no presente cumprimento de sentença.

Dessarte, em que pese às alegações do agravante, verifico que inexiste a plausibilidade do direito invocado
no que pertine ao “fator moderador”, eis que resta superado o debate da questão neste último ponto.

De mais a mais, apesar de ter o agravante alegado que existe excesso de execução no que diz respeito à atualização da dívida, denota-se que não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do valor incontroverso, a fim de comprovar que o montante cobrado destoa dos índices determinados na sentença, conforme exige a norma prevista no §4º do artigo 525 do CPC, confira:

“Art. 525. (...)

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I – falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II – ilegitimidade de parte;

III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV – penhora incorreta ou avaliação errônea

V – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

(...)

§ 4º Quanto o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º

Na hipótese do § 4º, não apontando o valor correto ou não apresentando o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada
, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

Por outro lado, a exequente pleiteia a quantia de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a título de multa por descumprimento da liminar.

É
cediço que a imposição de multa tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, eis que possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento ilícito, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, inc. I, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§1º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva
;
”

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, sendo importante consignar, conforme dito alhures, que a matéria referente a fixação da multa diária é de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em existência de coisa julgada material quanto a tal condenação.

Neste sentido manifesta a jurisprudência deste sodalício,
verbis
:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE
– PATAMAR RAZOÁVEL – DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4º, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.

(N.U 1002268-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

Assim, embora a
astreintes
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Lado outro, o valor vultoso pretendido pela agravante de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a título de multa por descumprimento de liminar é evidentemente desproporcional e exagerado, pois não condiz com a falta cometida pelo agravante e nem mesmo com o valor principal executado que, no cálculo inicial da execução, perfazia o importe de R$18.498,74 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE.
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "Sobre a irresignação acerca do valor da multa imposta pelo DD. Juiz inicial, também não lhe assiste razão. O valor determinado (R$ 5.000,00), está de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo proporcional e razoável. (...) Dessa forma, por ter a multa caráter cominatório, a fim de compelir a parte a cumprir com a obrigação de fazer a si importa, não é cabível sua redução." 2. Com efeito, o STJ possui o entendimento consolidado de q ue "é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer, sendo que o quantum arbitrado só será passível de revisão, nesta instância excepcional, quando se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese." 3. Assim, não havendo, no caso concreto, em que arbitrado multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades da lide em análise, modificar o quantitativo da sanção aplicada pela instância de origem enseja reapreciação dos fatos e provas, obstada em Recurso Especial consoante Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.”
(STJ – REsp: 1691951 PR 2017/0165071-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017)

Portanto, reduzir a multa cominatória por descumprimento de decisão judicial para o montante de R$80.000,00 (oitenta mil reais) mostra-se mais adequado e em harmonia com o teor do art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

para reduzir a

multa cominatória para R$80.000,00 (oitenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021